Tribunal: TJES
Processo: 5008367-55.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-05

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008367-55.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: VITÓRIA XAVIER AMARAL

PACIENTE: HERICKS DA SILVA FERREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo da custódia, iniciada em fevereiro de 2019, sem julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, em razão da alegada demora excessiva no julgamento pelo Tribunal do Júri;

(ii) avaliar a possibilidade de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo não se dá por critério aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso, como a gravidade dos crimes imputados, a pluralidade de réus e a tramitação de recursos que suspenderam o julgamento.

4. A prisão preventiva foi reiteradamente reavaliada pelo juízo de origem, sendo mantida diante da permanência dos fundamentos da medida, em especial a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando subsistem os requisitos do artigo 312 do CPP.

6. Não há desídia do Estado-juiz, uma vez que o feito seguiu trâmite regular, considerando a complexidade do caso e os recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve levar em consideração a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não se restringindo a critério meramente matemático.”

“As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, isoladamente, para revogar a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 584, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, Habeas Corpus nº 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008367-55.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERICKS DA SILVA FERREIRA

COATOR: . Juiz de Direito da 1ª Vara de Criminal da Comarca de Linhares/ES

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de paciente, denunciado pela prática de homicídio qualificado consumado, homicídio qualificado tentado, associação criminosa e corrupção de menores, com pedido de revogação da prisão preventiva, sob alegação de excesso de prazo da custódia, iniciada em fevereiro de 2019, sem julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) verificar se a prisão preventiva do paciente caracteriza constrangimento ilegal, em razão da alegada demora excessiva no julgamento pelo Tribunal do Júri;

(ii) avaliar a possibilidade de concessão da liberdade provisória ou substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise do excesso de prazo não se dá por critério aritmético, devendo considerar as peculiaridades do caso, como a gravidade dos crimes imputados, a pluralidade de réus e a tramitação de recursos que suspenderam o julgamento.

4. A prisão preventiva foi reiteradamente reavaliada pelo juízo de origem, sendo mantida diante da permanência dos fundamentos da medida, em especial a gravidade concreta do crime e o risco à ordem pública.

5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculos familiares, não afastam, por si sós, a necessidade da segregação cautelar, quando subsistem os requisitos do artigo 312 do CPP.

6. Não há desídia do Estado-juiz, uma vez que o feito seguiu trâmite regular, considerando a complexidade do caso e os recursos interpostos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

“A análise do excesso de prazo na prisão preventiva deve levar em consideração a complexidade do feito e a pluralidade de réus, não se restringindo a critério meramente matemático.”

“As condições pessoais favoráveis do réu não são suficientes, isoladamente, para revogar a prisão preventiva quando persistem os requisitos do art. 312 do CPP.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):

CF/1988, art. 5º, inciso LXXVIII; CPP, arts. 312, 319 e 584, §2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no HC 908776/PB, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 16/10/2024, DJe 23/10/2024.

STJ, AgRg no HC 913.793/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 23/08/2024, DJe 23/08/2024.

STJ, AgRg no HC 816.469/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12/06/2023, DJe 15/06/2023.

TJES, Habeas Corpus nº 5004284-30.2024.8.08.0000, 2ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas,
à unanimidade, denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Des. HELIMAR PINTO - Vogal / Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS

Des. HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008367-55.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: VITÓRIA XAVIER AMARAL

PACIENTE: HERICKS DA SILVA FERREIRA

AUT. COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

07

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus
liberatório,

com pedido liminar,

impetrado em favor de
HERICKS DA SILVA FERREIRA,
mediante alegação de constrangimento ilegal decorrente de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, no âmbito da Ação Penal nº 0012844-63.2018.8.08.0030, na qual o Paciente encontra-se preso preventivamente desde fevereiro de 2019, sob a acusação da prática de homicídio qualificado tentado e consumado, associação criminosa e corrupção de menores.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente está preso preventivamente há mais de 06 (seis) anos, desde a decretação da prisão preventiva, sem que tenha ocorrido o julgamento pelo Tribunal do Júri, e que o processo permaneceu paralisado por aproximadamente quatro anos por responsabilidade exclusiva do Estado-juiz, especialmente durante a tramitação do Recurso em Sentido Estrito. Alega, ainda, que tal situação configura constrangimento ilegal, tornando a prisão desproporcional e desnecessária, em afronta ao princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e aos direitos fundamentais à liberdade e à presunção de inocência.

Diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória. No mérito, pugna pela concessão definitiva da ordem de habeas corpus, ou, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pedido liminar indeferido por meio da decisão inserida no ID nº 13998959.

Informações prestadas no ID nº 14044614.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 14276917), opinando pela denegação da ordem.

Conheço da presente Ação de
Habeas Corpus
, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, inclusive das razões que fundamentam o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, entendo que a ordem deve ser denegada, ante a inexistência de ilegalidade ou abuso de poder aptos a justificar a concessão do
writ
.

Emerge-se dos autos, que o paciente HERICKS DA SILVA FERREIRA foi pronunciado, junto a outros três corréus, pela suposta prática de homicídio qualificado consumado (vítima: Mateus de Azevedo da Silva), homicídio qualificado tentado (vítima: Joana D’arc Rodrigues dos Santos), associação criminosa e corrupção de menor.

Segundo a denúncia, os fatos ocorreram em 04 de novembro de 2018, por volta das 20h22min, quando os denunciados, em comunhão de vontades com o adolescente Wallas de Moura Silva (“Gordo”), teriam, de forma deliberada e consciente, executado a vítima Mateus de Azevedo da Silva com disparos de arma de fogo e tentado contra a vida de Joana D’arc Rodrigues dos Santos, que foi alvejada, mas sobreviveu.

Conforme consta, as vítimas foram surpreendidas enquanto consumiam picolé na porta de casa, o que dificultou ou impediu qualquer possibilidade de defesa.

A motivação do crime, segundo os elementos constantes da investigação e confirmados na instrução, seria torpe, relacionada a rivalidade entre grupos criminosos locais. Após o crime, os executores fugiram e entregaram as armas a um dos corréus, Carlos Alessandro Luz de Jesus (“Cajá”), responsável pela ocultação.

A materialidade delitiva encontra-se amplamente comprovada nos autos, por meio de laudos periciais de exame cadavérico e lesões corporais, além de reconhecimentos fotográficos, depoimentos testemunhais e relatórios policiais, sendo o conjunto probatório, portanto, suficiente para sustentar a pronúncia do paciente e demais acusados.

Quanto à alegação de excesso de prazo, cumpre destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece, de forma consolidada, que a aferição do excesso de prazo não deve se pautar por critério aritmético, mas sim à luz da razoabilidade e das particularidades do caso concreto.

Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. AGRAVO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus impetrado em favor de paciente acusado de homicídio qualificado, alegando excesso de prazo na prisão preventiva desde 4/5/2021. A defesa requer a revogação da prisão preventiva e a concessão de liberdade provisória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de excesso de prazo na prisão preventiva do paciente e a possibilidade de substituição por medidas cautelares diversas. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A análise do excesso de prazo deve considerar a razoabilidade e a complexidade do caso, não sendo meramente matemática.
4. A prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e na periculosidade do acusado, evidenciada pelo modus operandi do crime. 5. A pluralidade de réus e a fase processual justificam a duração da prisão preventiva. 6. As condições pessoais favoráveis do acusado não são suficientes para revogar a prisão preventiva diante dos elementos concretos que justificam a medida. IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ – AgRg no HC: 908776 PB 2024/0146734-4, Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, julgado em 16/10/2024, DJe 23/10/2024).

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO OCORRÊNCIA. IMPULSIONAMENTO REGULAR DO PROCESSO. REQUISITOS DA PRISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...] 2.
O excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, a evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional.
[...]” (STJ; AgRg-HC 913.793; Proc. 2024/0174437-0; PE; Sexta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; DJE 23/08/2024).

Além disso, a jurisprudência da Corte Superior admite o alongamento do prazo de segregação cautelar quando o feito é complexo, envolve pluralidade de réus, crimes graves e fase recursal pendente de julgamento.

No presente caso, verifica-se que todos os acusados interpuseram Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, circunstância que, nos termos do art. 584, §2º, do CPP, suspende o julgamento pelo Tribunal do Júri.

Neste contexto, cumpre ressaltar que as informações prestadas pelo juízo apontam que, após a interposição dos recursos, o processo seguiu fluxo regular, tendo sido remetido à digitalização e, posteriormente, ao Tribunal de Justiça para processamento dos recursos. Apontam, ainda que o juízo de origem, em 05/07/2024, reavaliou e manteve a prisão preventiva dos acusados, diante da permanência dos fundamentos que a justificaram desde a decretação.

Diante desse cenário, não se observa desídia do juízo de origem nem atraso injustificado. Ao contrário, a demora decorre da própria complexidade do processo, que envolve múltiplos réus, diversos recursos e dificuldades operacionais da comarca, sobrecarregada com elevado número de presos e processos em tramitação simultânea.

Ademais, a gravidade concreta dos fatos e o modus operandi altamente reprovável revelam risco à ordem pública, legitimando a manutenção da prisão cautelar.

Por fim, cumpre ressaltar que as condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e vínculos familiares, não têm o condão de, por si sós, ensejar a revogação da prisão preventiva quando presentes, como no caso, fundamentos concretos que justificam a sua manutenção, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Nesse mesmo sentido, cito o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. [...]. 2.
Condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e bons antecedentes, não representam óbices, por si sós, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautelar máxima
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ – AgRg no HC: 816469 SP 2023/0125363-9, Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 12/06/2023, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2023).

Vejam-se que outro não é o entendimento dessa C. Câmara:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. A autoridade coatora fundamentou adequadamente a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, merecendo destaque que o paciente foi preso com considerável quantidade de drogas, tendo fugido do local assim que visualizou a aproximação da viatura, o que indica maior gravidade concreta do delito e a necessidade de garantia da ordem pública. 2.
No que concerne às alegações de que o paciente é primário, ressalta-se que a jurisprudência pátria é assente em afirmar que as condições pessoais, mesmo quando de fato favoráveis, não podem, isoladamente, garantir a concessão da liberdade provisória, quando há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da manutenção da prisão cautelar,
como no presente caso, em razão dos indícios de autoria e materialidade delitiva, e da presença dos requisitos do art. 312 do CPP. 3. Ordem conhecida e denegada. (TJ-ES – HABEAS CORPUS CRIMINAL: 50042843020248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 2ª Câmara Criminal).

Diante de todo o exposto, não se verifica ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a ensejar a concessão da ordem. Diferentemente do alegado pelo impetrante, restam demonstrados, de forma concreta, a necessidade e a adequação da medida extrema de privação da liberdade.

Razão pela qual,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o Eminente Relator.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.